Tribunal: TJES
Processo: 5010077-03.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-03.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERILENE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO INDEVIDA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.150 do STJ em demanda relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto; (ii) verificar a ausência de
distinguishing
entre o precedente e os fatos do processo; (iii) analisar eventual omissão quanto aos dispositivos legais que tratam da legitimidade do Banco do Brasil como gestor do fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O acórdão embargado examinou os fundamentos do Tema 1.150 do STJ à luz das provas constantes nos autos, que evidenciam falhas na gestão da conta PASEP, legitimando a atuação do Banco do Brasil como gestor operacional.

Os dispositivos legais mencionados foram enfrentados em seus aspectos materiais, ainda que não transcritos literalmente, o que basta para configurar o prequestionamento conforme jurisprudência consolidada.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra na finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de transcrição literal de dispositivos legais não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido suficientemente analisada.

A aplicação do Tema 1.150 do STJ é cabível quando comprovadas omissões e irregularidades na gestão da conta PASEP.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face do v. acórdão proferido no evento nº 15618662, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, então convocado para composição de colegiado, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ERILENE RIBEIRO DA SILVA
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o regular prosseguimento.

Em suas razões recursais (evento nº 15877428), o embargante alega, em síntese, que o julgado é eivado de omissões e obscuridades, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, ao passo que:
(i)
não se observou que o caso concreto não se amolda às hipóteses tratadas no Tema 1.150 do STJ, uma vez que não há comprovação de desfalque ou saque indevido na conta PASEP da parte autora, mas apenas discordância quanto aos índices de correção aplicados;
(ii)
deixou de realizar o necessário
distinguishing
, ou seja, a distinção entre os fundamentos de fato e de direito do precedente qualificado e aqueles que compõem a controvérsia sub judice, razão pela qual a aplicação irrestrita do Tema 1.150/STJ seria indevida; e que
(iii)
foi omisso quanto à análise do art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, com a redação atualizada pelo Decreto nº 9.978/2019, bem como do art. 10 da Lei Complementar nº 26/1975, que atribuem à União Federal, por meio do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, a gestão do Fundo PIS/PASEP, o que afastaria a legitimidade do Banco do Brasil para responder isoladamente pela demanda.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado não se limitou à discussão sobre os índices de correção aplicados à conta vinculada ao PASEP da parte autora, mas também envolveu suposta omissão de depósitos e falha na remuneração da conta ao longo dos anos, circunstâncias que evidenciam a pertinência da aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.150 do STJ.

Outrossim, restou assentado que os documentos constantes dos autos apontam a ausência de depósitos em determinados períodos, bem como irregularidades na gestão da conta individual da autora, o que atrai a legitimidade do Banco do Brasil S/A, na qualidade de gestor operacional da conta PASEP, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional.

Por fim, não há nenhuma omissão no acórdão que justifique o manejo dos embargos com fins prequestionadores, na medida em que os dispositivos legais mencionados pelo embargante (Decreto nº 72.276/76 e LC nº 26/1975) foram devidamente analisados em seus efeitos materiais, ainda que não transcritos de forma literal no corpo do voto. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa ao número do dispositivo, bastando a existência de fundamentação suficiente que revele o enfrentamento da matéria.

Assim, não identificados vícios no julgado, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.